Tribunal: TRF3
Processo: 5131171-14.2021.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
672/907)

5131171-14.2021.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5131171-14.2021.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSE LUCIANO ARANTES

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA ADRIANA DE OLIVEIRA - SP322504-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TEMAS 1.124/STJ, 350/STF, 555/STF E 1.090/STJ. ATIVIDADE ESPECIAL. CORTE DE CANA-DE-AÇÚCAR. EPI. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que deu parcial provimento a agravo interno da autarquia previdenciária em demanda previdenciária envolvendo reconhecimento de atividade especial e revisão de benefício. O embargante sustenta omissões quanto ao sobrestamento do feito em razão do Tema 1.124 do STJ, ausência de interesse de agir à luz do Tema 350 do STF, impossibilidade de enquadramento da atividade de corte de cana-de-açúcar como especial por penosidade, eficácia do EPI nos termos dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ e aplicação do princípio da causalidade na fixação de honorários advocatícios.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão quanto ao pedido de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.124 do STJ; (ii) analisar alegada ausência de interesse de agir à luz do Tema 350 do STF; (iii) examinar a possibilidade de enquadramento da atividade de corte de cana-de-açúcar como especial por penosidade; (iv) avaliar a alegada omissão quanto à eficácia do EPI na caracterização da atividade especial; (v) verificar eventual omissão quanto à fixação e majoração dos honorários advocatícios.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou expressamente o Tema 1.124 do STJ ao determinar que o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício observe as diretrizes fixadas no referido tema, afastando a alegação de omissão quanto ao pedido de sobrestamento do feito.

A decisão também examinou o interesse de agir à luz do Tema 350 do STF, reconhecendo a presença de requerimento administrativo apto e a possibilidade de apreciação judicial do pedido.

O acórdão admitiu o reconhecimento da atividade especial no corte de cana-de-açúcar em período anterior à Lei 9.032/95, com fundamento na penosidade da atividade, conforme entendimento consolidado da Turma.

A decisão enfrentou a questão relativa à eficácia do EPI com base nos parâmetros fixados pelos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, consignando que a mera indicação de fornecimento de equipamento de proteção não descaracteriza automaticamente a especialidade do labor.

Quanto aos honorários advocatícios, a decisão consignou a impossibilidade de majoração recursal diante do parcial provimento do recurso da autarquia.

Inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A mera indicação de fornecimento de EPI não afasta automaticamente a caracterização da atividade especial, devendo ser analisada sua efetiva eficácia à luz dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ.

Admite-se o reconhecimento da atividade especial exercida no corte de cana-de-açúcar, em período anterior à Lei 9.032/95, em razão da penosidade da atividade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 479; Lei no 8.213/1991, art. 58, §1o; Decreto no 53.831/1964, item 1.2.10; Decreto no 83.080/1979, item 1.2.12; Decreto no 2.172/1997, Anexo IV, item 1.0.18; Decreto no 3.048/1999;

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664335 (Tema 555); STF, Tema 350; STJ, Tema 1.090; STJ, Tema 1.124; STJ, REsp 1.759.098/RS (Tema 998); STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.732.097/SP; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.269.627/SP; STJ, EDcl no REsp 1.929.450/SP; STJ, EDcl no AgInt no CC 144334/RJ; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ; TRF3, AR 5001261-60.2018.4.03.0000.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5131171-14.2021.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA ADRIANA DE OLIVEIRA - SP322504-N

APELADO: JOSE LUCIANO ARANTES

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão de Id 357637255, que deu parcial provimento ao agravo interno da autarquia previdenciária.

O embargante sustenta a existência de omissões no julgado. Inicialmente, requer o sobrestamento do feito em razão da pendência de definição do Tema 1.124 do STJ. Alega ausência de interesse de agir, sob o argumento de que o reconhecimento do tempo especial se baseou em documentos não apresentados na via administrativa, em afronta ao Tema 350 do STF, pleiteando a extinção do processo sem resolução do mérito.

Aponta, ainda, omissão quanto à condenação em honorários advocatícios, defendendo a aplicação do princípio da causalidade. No mérito, sustenta a impossibilidade de enquadramento da atividade na lavoura de cana-de-açúcar como especial por penosidade, ante a ausência de previsão legal, bem como a necessidade de comprovação de efetiva exposição a agente nocivo. Por fim, alega ausência de manifestação adequada sobre a eficácia do EPI, especialmente em relação a agentes químicos, invocando os Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, além de requerer o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

Com contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO: Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

Assim constou da decisão embargada (Id 357637255):

Uso do EPI.

Análise da eficácia de equipamentos de proteção individual (EPI) no enquadramento de atividade especial

Panorama jurisprudencial sobre a eficácia do EPI

A eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) para fins de descaracterização da especialidade do trabalho representa tema de elevada relevância previdenciária, objeto de análise pelos tribunais superiores em julgamentos paradigmáticos que consolidaram diretrizes interpretativas fundamentais.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 664335 (Tema 555 de Repercussão Geral), fixou a tese de que o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à concessão do benefício.

Entretanto, o próprio STF estabeleceu importante exceção ao entendimento geral, reconhecendo que, no caso específico do agente físico ruído, o uso de protetor auricular, ainda que reduza a intensidade sonora a níveis toleráveis, não é eficaz para evitar outros danos ao organismo do trabalhador, mantendo-se, portanto, a caracterização da especialidade.

Em complemento ao entendimento da Suprema Corte, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1090, aprofundou a análise da questão, estabelecendo parâmetros mais detalhados sobre o ônus probatório e a valoração das evidências relativas à eficácia do EPI, fixando tese tripartite:

1. A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de EPI descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas hipóteses excepcionais;

2. Compete ao segurado comprovar circunstâncias que evidenciem a ineficácia do equipamento, tais como:

* Ausência de adequação ao risco específico da atividade;

* Inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade;

* Descumprimento das normas técnicas de manutenção, substituição e higienização;

* Ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre uso adequado;

* Qualquer outro fator capaz de comprometer a proteção efetiva.

3. Na hipótese de valoração probatória que conclua pela presença de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao segurado.

Parâmetros técnico-jurídicos para avaliação da eficácia

A análise da eficácia do EPI deve ser conduzida mediante verificação minuciosa da documentação técnica apresentada, observando-se critérios específicos conforme a natureza do agente nocivo.

No caso de exposição a agentes químicos, como hidrocarbonetos (incluindo óleos minerais); o que são comprovadamente cancerígenos; especialmente pela Lista de Agentes Cancerígenos para Humanos do Grupo 1 da IARC (Agência Internacional para a Pesquisa sobre o Câncer), além da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH), elaborada pelo Ministério da Saúde (Portaria Interministerial MTE/MS/MPS no 9/2014).; agente físico ruído e eletricidade; agentes biológicos, a avaliação da eficácia do EPI demanda verificação de elementos como:

* Identificação completa dos fabricantes dos equipamentos;

* Presença e adequação da Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ);

* Indicação de todos os EPIs necessários à proteção integral, abrangendo não apenas proteção para as mãos, mas também proteção ocular, respiratória e vestimenta adequada;

* Validade dos Certificados de Aprovação (CA);

* Registro de treinamentos para uso correto dos equipamentos.

Inconsistências documentais que gerem dúvida razoável quanto à eficácia da proteção devem ser interpretadas em favor do segurado, conforme diretriz expressa do STJ no julgamento do Tema 1090.

Além disso, a Instrução Normativa PRES/INSS No 128/2022, que consolida as normas sobre aposentadoria especial, estabelece que a exposição a agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos (Grupo 1 da IARC) gera presunção de risco à integridade física e dispensa a análise de concentração para fins de aposentadoria especial, desde que haja efetiva exposição habitual e permanente.

Além do mais, caracterizam-se como períodos de atividade especial aqueles caracterizados como de descanso pela legislação trabalhista assim como os afastamentos em virtude de benefícios previdenciários, como salário-maternidade ou benefícios por incapacidade. É o que também se consolidou na jurisprudência vinculante do STJ, nos seguintes termos: "O Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial. " (STJ, REsp n. 1.759.098/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 26/6/2019, DJe de 1/8/2019 - Recursos Repetitivos - Tema 998).

(...)

O juízo de origem determinou a produção de prova técnica pericial para análise dos períodos (Id 165257522).

Verifica-se que a hipótese de perícia por similaridade não é algo estranho ao nosso ordenamento jurídico e tampouco à realidade tormentosa das lides previdenciárias, em que faltam peritos perante a imensa demanda jurisdicional.

É perfeitamente cabível ao caso a realização de perícia indireta, nos termos da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça.

(...)

Ainda que o magistrado não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial, conforme dispõe artigo 479 do CPC/2015, estas devem ser consideradas, por se tratar de prova técnica.

O laudo em questão foi realizado por profissional habilitado, equidistante das partes, capacitado, e de confiança do r. Juízo, cuja conclusão encontra-se lançada de forma objetiva e fundamentada.

Assim, o laudo pericial atendeu às necessidades do caso concreto, possibilitando concluir que o perito realizou minucioso exame técnico, respondendo aos quesitos formulados.

O Laudo Técnico juntado aos autos aponta que o autor trabalhou em atividade especial e insalubre nos períodos de 04/09/1973 a 30/09/1997, 01/12/1997 a 18/10/2000. O expert conclui que "Ficou comprovado que os trabalhos relacionados ás empreitadas rurais tratam-se de trabalho a céu aberto incluindo o corte de cana de açúcar e colheita de laranja no período de safra e no período de entre safra outras atividades relacionadas"

(...)

Para comprovar o período de 01/06/2001 a 11/07/2012, a parte autora juntou aos autos cópia do processo administrativo de requerimento do benefício, contendo o PPP referente ao período (Id 165257469 - pág. 5).

Extrai-se do PPP:

Empresa: FUNDIÇÃO JUPTER LTDA

Período: 01/06/2001 a 11/07/2012

Função/atividade: Vazador - Macheiro

Exposição: Sílica, Ruído 87,64 dB (A), Calor

Prova: PPP (Id 165257469 - pág. 5)

CONCLUSÃO: ESPECIALIDADE COMPROVADA

Da análise do PPP, verifica-se que o autor esteve exposto, no período de 01/06/2001 a 11/07/2012, à sílica.

O agente químico poeira de sílica consta do item 1.2.10 do Decreto no. 53.831/64 com a seguinte descrição "Operações industriais com desprendimento de poeira capazes de fazerem mal à saúde - Sílica, carvão, cimento, asbestos e talco" e no campo "Serviços e Atividades Profissionais", item III expõe o enquadramento por "Trabalhos permanentes à céu aberto - Corte, furação, desmonte, carregamento, britagem, classificação, carga e descarga de silos, transportadores de corrêas e teleférreos, moagem, calcinação, ensacamento e outras.

Quanto ao Decreto no. 83.080/1979 a atividade fica enquadrada no item 1.2.12 (atividades nocivas sujeitas a sílica, silicatos, carvão, cimento e amianto).

Em relação ao Decreto no. 2.172/1997 está disposto no item 1.0.18 do Anexo IV.

Já no Decreto no 3.048/1999, atualmente em vigor, ficou estabelecido o enquadramento como "sílica livre":

SÍLICA LIVRE

a) extração de minérios a céu aberto;

b) beneficiamento e tratamento de produtos minerais geradores de poeiras contendo sílica livre cristalizada;

c) tratamento, decapagem e limpeza de metais e fosqueamento de vidros com jatos de areia;

d) fabricação, processamento, aplicação e recuperação de materiais refratários;

e) fabricação de mós, rebolos e de pós e pastas para polimento;

f) fabricação de vidros e cerâmicas;

g) construção de túneis;

h) desbaste e corte a seco de materiais contendo sílica.

Assim, presentes os elementos técnicos e jurídicos que comprovam a habitualidade, permanência e nocividade do agente cancerígeno.

Observe-se que o PPP se encontra devidamente assinado pelo representante legal e carimbado pela empresa, sendo devido seu reconhecimento como prova do período especial.

O entendimento desta Nona Turma é firme no sentido de autorizar o reconhecimento especial do labor realizado no corte de cana-de-açúcar, em razão da notória penosidade da atividade, passível de enquadramento por atividade profissional em período anterior à Lei 9.032/95.

No caso concreto, os formulários apresentados atendem aos requisitos do art. 58, §1o da Lei 8.213/91 e da IN no 77/2015, não havendo qualquer elemento que indique neutralização absoluta do risco ocupacional.

Termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício

O Laudo Técnico Judicial (Id 165257522), juntado posteriormente ao requerimento administrativo, constituiu prova fundamental para o deslinde do feito, tratando-se de hipótese cristalina de aplicação do Tema 1124 do STJ.

Tema 1.124 do STJ

A controvérsia firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.124), determinou a Data do Início do Benefício (DIB) e do termo inicial dos efeitos financeiros de benefícios previdenciários concedidos em sede judicial, quando a comprovação do direito se dá por meio de prova não submetida previamente à análise administrativa da Autarquia Previdenciária.

A tese definitiva adotada pela Corte Superior, incorporando os aprofundamentos do Voto-Vista (Ministro Paulo Sérgio Domingues), estabelece critérios rigorosos de boa-fé e colaboração recíproca entre o segurado e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), firmando as seguintes diretrizes:

I. Da Configuração do Interesse de Agir (Tema 350/STF):

Requerimento Administrativo Apto: Impõe-se ao segurado o dever de apresentar um Requerimento Administrativo (RA) apto, munido da documentação minimamente suficiente de que dispõe para viabilizar a análise do pedido pela Autarquia. Indeferimento Forçado: A ausência de condições mínimas para a apreciação do pedido no RA (o denominado "indeferimento forçado") ou a omissão do segurado em complementar a documentação após ser regularmente intimado pelo INSS, impede o reconhecimento do interesse de agir. Nesses casos, a obtenção superveniente da prova em juízo exige a formulação de novo requerimento administrativo. Matéria de Fato e Probatória Idêntica: O interesse de agir somente estará configurado quando o segurado levar ao Judiciário os mesmos fatos e as mesmas provas que foram submetidos à via administrativa, cabendo ao Judiciário apenas analisar a correção da decisão de indeferimento proferida pelo INSS. Provas/Fatos Novos e Ausência de Interesse: A intenção de apresentar novos documentos essenciais ou arguir novos fatos para fundamentar a pretensão judicial implica a ausência de interesse de agir, devendo a parte ingressar com novo requerimento administrativo, conforme precedente do STF (Tema n. 350).

II. Do Termo Inicial dos Efeitos Financeiros (DIB/DIP):

Uma vez superada a preliminar de ausência de interesse de agir e reconhecido o direito material, o termo inicial para o pagamento do benefício será fixado observando a natureza da prova e a atuação das partes:

Retroatividade à DER - Ato do INSS Equivocado: A Data de Início do Benefício (DIB) será fixada na Data de Entrada do Requerimento (DER), nas seguintes hipóteses: Se o magistrado reconhecer que a prova já apresentada na via administrativa era suficiente para a concessão do benefício, evidenciando o equívoco da decisão administrativa. Se o INSS descumprir seu dever legal de intimar o segurado para complementar a documentação (por Carta de Exigência ou meio idôneo), no caso de requerimento apto, porém incompleto. Tal omissão configura interesse de agir e determina a retroação dos efeitos financeiros à DER. Fixação na Data da Citação - Prova Nova em Juízo: A DIB/DIP será fixada na Data da Citação da Autarquia, nas seguintes hipóteses: Se as provas essenciais à comprovação do direito, já existente na DER, somente surgiram ou puderam ser apresentadas em juízo (e.g., prova pericial judicial, PPP/LTCAT surgido após a propositura da ação, ainda que se refira a fatos anteriores).Se houver soma de períodos reconhecidos judicialmente (e.g., vínculo ou tempo especial) que configurem o direito na época do processo administrativo, mas que foram comprovados apenas com a prova produzida em juízo. Documentos Complementares: A juntada de documentos considerados pelo juiz como não essenciais, mas apenas complementares ou em reforço à prova já existente na via administrativa, não tem o condão de afastar o interesse de agir nem de determinar a fixação da DIB na citação, se a prova administrativa já era, por si só, apta à concessão. Fatos Supervenientes ao Ajuizamento da Ação: Se os fatos que configuram o direito (e.g., incapacidade constatada em perícia judicial) surgiram após a citação, o benefício será reconhecido e o termo inicial será a data em que o fato/incapacidade ocorreu, ou a data da citação, conforme a análise fática, dispensando-se a exigência de um novo requerimento administrativo.

Nestes termos, há de se modificar o decisum para determinar que o termo inicial dos efeitos financeiros obedeça ao disposto no Tema 1.124 do STJ.

O embargante apontou os vícios de omissão, sob o argumento de que o acórdão deixou de se manifestar sobre a necessidade de sobrestamento do feito (Tema 1.124/STJ), ausência de interesse de agir (Tema 350/STF), impossibilidade de reconhecimento da atividade especial na lavoura de cana-de-açúcar, eficácia do EPI, bem como acerca da condenação em honorários advocatícios.

No caso dos autos, não se verifica a ocorrência dos vícios apontados.

No tocante à alegação de omissão quanto ao sobrestamento do feito, verifica-se que o acórdão enfrentou expressamente a matéria relativa ao Tema 1.124 do STJ, aplicando-o ao caso concreto para fixação do termo inicial dos efeitos financeiros, conforme se extrai do seguinte trecho:

“Nestes termos, há de se modificar o decisum para determinar que o termo inicial dos efeitos financeiros obedeça ao disposto no Tema 1.124 do STJ.”

Logo, não há omissão, mas mera irresignação quanto à solução adotada.

No que se refere à alegação de ausência de interesse de agir, também não procede. O acórdão abordou a questão à luz do Tema 350 do STF. Ademais, o INSS apresentou contestação impugnando o mérito da ação, circunstância que também evidencia o interesse processual.

Assim, a matéria foi devidamente analisada, sendo incabível a rediscussão pela via dos embargos de declaração.

Quanto à atividade especial exercida na lavoura de cana-de-açúcar, o acórdão foi expresso ao admitir o enquadramento por penosidade, nos termos do entendimento consolidado da Turma:

“O entendimento da Nona Turma admite o enquadramento da atividade exercida no corte de cana-de-açúcar como especial, em razão da penosidade...”

Do mesmo modo, a questão relativa à eficácia do EPI foi amplamente enfrentada, tendo o julgado consignado que:

“A mera indicação de fornecimento de EPI não afasta, por si só, a caracterização da atividade especial...”

Portanto, inexistem omissões quanto a tais pontos.

No tocante aos honorários advocatícios, embora não tenha havido fundamentação específica no voto quanto à majoração em sede recursal, verifica-se que o recurso do INSS foi parcialmente provido, razão pela qual não é cabível a majoração dos honorários recursais, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Verifica-se que, no caso, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada entendendo-se que foi devidamente comprovada a especialidade dos períodos reconhecidos em juízo, bem como presente o interesse de agir.

E conforme iterativa jurisprudência do Eg. STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Este é o caso dos autos, em que a parte embargante pretende discutir o acerto das conclusões adotadas no acórdão, tentando fazer prevalecer a tese ventilada no recurso. Todavia, para tal finalidade, dispõe o CPC de via recursal própria.

Por fim, anota-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, apenas para afastar a majoração dos honorários advocatícios recursais, mantendo-se, no mais, o acórdão embargado.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TEMAS 1.124/STJ, 350/STF, 555/STF E 1.090/STJ. ATIVIDADE ESPECIAL. CORTE DE CANA-DE-AÇÚCAR. EPI. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que deu parcial provimento a agravo interno da autarquia previdenciária em demanda previdenciária envolvendo reconhecimento de atividade especial e revisão de benefício. O embargante sustenta omissões quanto ao sobrestamento do feito em razão do Tema 1.124 do STJ, ausência de interesse de agir à luz do Tema 350 do STF, impossibilidade de enquadramento da atividade de corte de cana-de-açúcar como especial por penosidade, eficácia do EPI nos termos dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ e aplicação do princípio da causalidade na fixação de honorários advocatícios.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão quanto ao pedido de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.124 do STJ; (ii) analisar alegada ausência de interesse de agir à luz do Tema 350 do STF; (iii) examinar a possibilidade de enquadramento da atividade de corte de cana-de-açúcar como especial por penosidade; (iv) avaliar a alegada omissão quanto à eficácia do EPI na caracterização da atividade especial; (v) verificar eventual omissão quanto à fixação e majoração dos honorários advocatícios.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou expressamente o Tema 1.124 do STJ ao determinar que o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício observe as diretrizes fixadas no referido tema, afastando a alegação de omissão quanto ao pedido de sobrestamento do feito.

A decisão também examinou o interesse de agir à luz do Tema 350 do STF, reconhecendo a presença de requerimento administrativo apto e a possibilidade de apreciação judicial do pedido.

O acórdão admitiu o reconhecimento da atividade especial no corte de cana-de-açúcar em período anterior à Lei 9.032/95, com fundamento na penosidade da atividade, conforme entendimento consolidado da Turma.

A decisão enfrentou a questão relativa à eficácia do EPI com base nos parâmetros fixados pelos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, consignando que a mera indicação de fornecimento de equipamento de proteção não descaracteriza automaticamente a especialidade do labor.

Quanto aos honorários advocatícios, a decisão consignou a impossibilidade de majoração recursal diante do parcial provimento do recurso da autarquia.

Inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A mera indicação de fornecimento de EPI não afasta automaticamente a caracterização da atividade especial, devendo ser analisada sua efetiva eficácia à luz dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ.

Admite-se o reconhecimento da atividade especial exercida no corte de cana-de-açúcar, em período anterior à Lei 9.032/95, em razão da penosidade da atividade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 479; Lei no 8.213/1991, art. 58, §1o; Decreto no 53.831/1964, item 1.2.10; Decreto no 83.080/1979, item 1.2.12; Decreto no 2.172/1997, Anexo IV, item 1.0.18; Decreto no 3.048/1999;

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664335 (Tema 555); STF, Tema 350; STJ, Tema 1.090; STJ, Tema 1.124; STJ, REsp 1.759.098/RS (Tema 998); STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.732.097/SP; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.269.627/SP; STJ, EDcl no REsp 1.929.450/SP; STJ, EDcl no AgInt no CC 144334/RJ; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ; TRF3, AR 5001261-60.2018.4.03.0000.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de declaração, apenas para afastar a majoração dos honorários advocatícios recursais, mantendo-se, no mais, o acórdão embargado, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão